Tribunal: TJMT
Processo: 0042209-58.2012.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042209-58.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLAUDINETE FATIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 943.556.301-53 (APELADO), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ALISSON GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 731.865.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –– AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – ANÁLISE DOS ASPECTOS SÓCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Se, por meios dos elementos presentes no respectivo processo, restar demonstrado que eventual valor apurado em fase de liquidação de Sentença não excederá o patamar exigido ao duplo grau de jurisdição obrigatório, registrado no artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil, a confirmação do ato sentencial não se sujeita à remessa necessária.

2 – Demanda-se a manutenção da aposentadoria por invalidez do segurado, na hipótese de se constatar, por meio do respectivo laudo pericial, aliado às características socioeconômicas, profissionais e culturais, elementos que convergem à impossibilidade de reabilitação laboral do interessado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 42209-58.2012.8.11.0041

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADA:
CLAUDINETE FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível,
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

que, nos autos da

Ação para Concessão de Benefício Previdenciário, proposta por
Claudinete Fátima de Almeida Nascimento
,

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, no intuito de reestabelecer o benefício de auxílio doença acidentário, e o converter em aposentadoria por invalidez.

Condenou, ainda, o Apelante no pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas, em atenção à Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

O INSS, em seu recurso, dispõe que o laudo pericial efetuado consignou que a Apelada possui incapacidade permanente, entretanto, parcial, a possibilitar o labor da referida em outras áreas.

Afirma que, a aposentadoria por invalidez só pode ser concedida na hipótese de restar comprovada a incapacidade definitiva e absoluta, o que não se confirma na presente demanda.

Assim, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que seja afastada a aposentadoria do Recorrido.

A Recorrida, no ID nº 120340290, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 126550696, manifesta-se no sentido que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível,
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

que, nos autos da

Ação para Concessão de Benefício Previdenciário, proposta por
Claudinete Fátima de Almeida Nascimento
,

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, no intuito de reestabelecer o benefício de auxílio doença acidentário, e o converter em aposentadoria por invalidez.

Da análise dos autos, observa-se que, a Autora ajuizou a presente ação para concessão de restabelecimento de auxílio-doença C/C Conversão em Aposentadoria por invalidez em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Narra a Requerente que, é portadora das doenças ocupacionais
ESPONDILOARTROSE

e
DISCOPATIA
, decorrentes do trabalho que realizava na função de
auxiliar de serviços gerais, passadeira e secretária do lar
.

Afirma que
,
requereu benefício de auxílio-doença acidentário, espécie 91, junto ao INSS, que restou
deferido
, sendo que houve diversos períodos de percepção do benefício, e a referida aponta que a última concessão se deu entre 31-12-2008 e 10-2-2009
.

Após esta oportunidade, o benefício foi cancelado pelo Recorrente.

Assim, diante da negativa da autarquia em conceder novamente o benefício à Autora, não lhe restou outra saída além da via judicial, para obter o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, ou a conversão em aposentadoria por invalidez.

Foi realizada perícia médica em 22-10-2018 (ID nº 120340280 – fls. 261/271).

Sendo que, após a realização da perícia, foi proferido o ato sentencial (ID nº 120340280 – fls. 285/292), que, como já relatado, julgou parcialmente procedente os pedidos ventilados na exordial.

Contra essa sentença insurge a parte requerida, ora Apelante.

Pois bem.

Como disposto, a Autora formulou requerimento no sentido de que fosse restabelecido o benefício de auxílio-doença ou a conversão desse benefício em aposentadoria por invalidez, ante a impossibilidade de retorno às atividades laborativas.

Sobre os benefícios, é relevante destacar o que regula os artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Consoante o art. 59 da Lei n. 8.213/91, deve ser concedido auxílio-doença ao segurado que, já tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O auxílio-doença é, pois, temporário, e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual.

Já para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme disposto no art. 42 da Lei n. 8.213/91, necessário que o segurado esteja incapacitado para o trabalho e insusceptível de reabilitação para qualquer função que lhe garanta a subsistência, perdurando o pagamento enquanto permanecer nesta condição:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

E o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, será concedido como indenização ao segurado que demonstrar a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

Quer dizer, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; ter a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia reduzida, fazendo direito, ao recebimento de auxílio-acidente; ou ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

O ponto controvertido, no presente feito, reside em verificar se as moléstias que acometem a Autora, ora Recorrida, a incapacitaram para o exercício de suas atividades laborativas habituais, a ponto de ensejar a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, oportuno mencionar que o laudo pericial (ID 120340280 – fls. 261/271), no exame clínico estabeleceu que:

[...]

7. – RESPOSTAS AOS QUESITOS PROCURADORIA GERAL (folha 60):

1 – A autora é portadora de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando (ainda que por aproximação)?

Resposta: Sim, a periciada é portadora de lesão degenerativa da coluna (espondiloartrose e discopatia), aproximadamente desde 2004.

2 – Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela autora?

Resposta: A origem da lesão é degenerativa

[...]

4 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Trata-se de doença profissional ou do trabalho; ou acidente de trabalho típico ou de trajeto? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

Resposta: Sim, as lesões ocorrem pelo desgaste dos discos intervertebrais e o acidente pode ter provocado uma piora no quadro.

[...]

5 – Qual é a atividade profissional atual da autora ou a última, caso não esteja em atividade?

Resposta: A periciada não está trabalhando por causa dessa patologia e outra descrita no laudo pericial
.

[...]

6 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral da autora, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: As lesões implicam redução da capacidade para o trabalho somente para as atividades que exijam esforços físicos de média e alta intensidade.

[...]

9 – Qual o nível de escolaridade da parte autora?

Resposta: A autora estudou até a 7ª série do fundamental.

[...]

21 – Caso a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade habitual, o periciando é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa?

Resposta: Sim, implicam redução da capacidade para o trabalho somente para as atividades que exijam esforços físicos de média a alta intensidade.

[...]

E. ainda, concluiu que:

Após avaliação dos relatórios médicos, exames complementares, avaliação clínica, constato:

Incapacidade parcial multiprofissional definitiva

Há incapacidade para atividades que exijam esforço de média a alta intensidade do segmento da coluna lombar.

Poderá ser reabilitado para uma nova função.

[...]

Em princípio, percebe-se que há possibilidade de reabilitação para outras atividades, o que afastaria as condições para a aposentadoria por invalidez por se tratar, na verdade, de incapacidade parcial.

Analisando os documentos acostados aos autos, nota-se que as condições pessoais e socioculturais da parte autora também merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade parcial e permanente da apelada para atividades habituais, com possibilidade de reabilitação profissional.

Rememoro que, a autora além da apresentação de patologias incapacitantes, observa-se que, conta atualmente com 53 (cinquenta e três) anos de idade, regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico (auxiliar de serviços gerais), baixo grau de escolaridade (7ª série do ensino fundamental), o que, aliado a um cenário extremamente complexo, em que o desemprego alcança níveis elevadíssimos, torna-se por dificultosa, senão improvável, a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.

Portanto, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez.

II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Tais condições tornam difíceis, senão impossíveis, as oportunidades de reabilitação profissional, e reinserção da Apelada no mercado de trabalho.

Partindo dessas premissas, o conjunto probatório indica a impossibilidade de retorno às suas atividades habituais, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez à Apelada sob pena de a colocar em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO FAVORÁVEL – IDADE AVANÇADA E BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.

(TJMT - RAC 104039/2017, Relator: Juiz EDSON DIAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgamento em 2-9-2020). [Destaquei]

Desse modo, impõe-se o desprovimento do recurso nesse ponto.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o disposto no ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022